Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL DE FIADOR. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Pacífico o entendimento quanto à validade da penhora do bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, tenha a destinação residencial ou comercial, nos termos do art. 3°, inc. VII, da Lei n. 8.009/90. Aplicação da Súmula 549 do STJ. Precedentes qualificados: Temas Repetitivos 708 e 1.091 do STJ; Temas 295 e 1.127 do STF, em sede de repercussão geral.
2. Demonstrada a garantia fidejussória da executada, mediante fiança em contrato de locação, ainda que para fins comerciais, faz-se possível penhora dos direitos sobre o imóvel indicado pelo exequente, porque ausente a proteção legal ao bem de família.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.